Tribunal: TJDFT
Processo: 0711869-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711869-10.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO MENEZES DO AMARAL AGRAVADO: WASHINGTON SOUZA DE MELO DECISÃO 1. Agrava o executado contra da decisão da 1a Vara Cível do Gama (Proc. 0703220-88.2017.8.07.0004 – id 187979861), que deferiu, em parte, o pedido formulado pelo credor, determinando a penhora de 10% do salário líquido da parte executada, até a satisfação da dívida. Sustenta, em suma, que o bloqueio de 10% do seu salário irá prejudicar a sua subsistência. Aponta a probabilidade do direito e o perigo de dano. 2. O credor/agravante opôs embargos de declaração (id 188032358 – autos principais), em face da respectiva decisão agravada, alegando, em suma, que o Juízo a quo apenas se pronunciou em relação ao pedido de penhora em face da executada (primeira devedora), deixando de apreciar, contudo, o pedido referente ao executado (segundo devedor), ora agravante. Logo, considerando que o Juízo a quo não se manifestou sobre a suposta omissão alegada pelo credor neste recurso, é defeso ao Tribunal conhecer, em agravo de instrumento, de matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Transitado em julgado. Dê-se baixa. I. Brasília, 26/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator